Tribunal: CARF
Processo: 10880.662367/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662367/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
RODOPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
Não ocorre a homologação tácita do PER/DCOMP prevista no art 74 da Lei no
9.430/96 se o contribuinte apresenta declaração retificadora válida e o
Despacho Decisório ocorre no prazo quinqüenal contado a partir da data da
apresentação do PER/DCOMP retificador.
MULTA E JUROS DE MORA.
Débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de Compensação
não homologada sofrem incidência de multa e juros de mora, conforme
previsto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. SÚMULA
No 4 DO CARF.
Por ser vinculante, aplica-se a Súmulas no 4 do CARF a seguir reproduzida:
“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662367/2012-59
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa.
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, conhecer parcialmente das razões
recursais, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-008.666, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.662366/2012-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativo - Mercado Interno, relativos ao 2o
trimestre de 2007, no valor de R$ 942.263,48, não reconhecidos para fins de compensação,
conforme o Despacho Decisório emitido pela DRF/DERAT/SP.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) o condicionamento
para o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, inclusive arquivos magnéticos, conforme a autoridade da RFB competente
decidir, para fins de restituição, ressarcimento, reembolso e compensação; (b) a dispensa dos
contribuintes, conforme o ADE COREC 03/2012, do atendimento à intimação para a
apresentação de arquivos digitais apenas na hipótese em que, cumulativamente, todo o crédito
pleiteado tivesse sido utilizado em declarações de compensação e estas se encontrassem
homologadas tacitamente na data limite para transmissão dos arquivos digitais; (c) o ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório, no âmbito
específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento; (d) o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação; (e) o respeito à ampla defesa e ao contraditório
quando o contribuinte é regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada
a apresentação de manifestação de inconformidade, no prazo legal, contra a motivada decisão de
não homologar a compensação por conta da omissão deste em atender a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório; (f) não se justifica a perícia
técnica quando, além de estar carente das formalidades exigidas pelo Decreto no. 70.235/72, não
houve a impossibilidade de produzir a prova, mas sim a omissão da interessada em fornecer a
prova do seu direito creditório.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

(i)
nulidade do despacho decisório por violação à ampla defesa e ao
contraditório, pois precisaria de mais tempo para obtenção dos arquivos
exigidos tendo em vista que alterou seu sistema operacional e o Ato
Declaratório COREC 03/2012 prorrogou o prazo para resposta às
intimações relacionadas a pedidos de ressarcimento do PIS e da COFINS
nas quais se solicita a transmissão de arquivos digitais;
(ii)
o prazo estabelecido pelo Ato Declaratório COREC 03/2012 é de
110 dias;
(iii) não estava dispensada de apresentar os documentos digitais, no
entanto, o prazo para atendimento da intimação foi alterado para maior;
(iv) deveria ter sido intimada após o término do prazo para
eventualmente apresentar outros documentos comprobatórios do crédito
pleiteado antes de ter seu pedido indeferido;
(v) o pedido de diligência formulado na Manifestação de
Inconformidade foi negado sob a singela alegação de que a perícia
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

somente se justificaria caso a prova não pudesse ser produzida pelo
contribuinte;
(vi) há época em que foi intimada a se manifestar sobre a legitimidade
dos créditos, sua atividade de apuração estava há muito homologada, de
modo que não caberia mais qualquer questionamento quanto aos créditos
e débitos registrados no período;
(vii) no 2o trimestre de 2007 apurou as contribuições ao PIS e COFINS
devidas no período, bem como os créditos a elas relacionados, tendo
apresentado ao Fisco todas as informações relacionadas a esta apuração;
(viii) desde tal momento o Fisco tinha total conhecimento dos valores
que serviram de base para a determinação do montante a ser recolhido,
bem como dos créditos a serem utilizados;
(ix) ainda que tais informações não tivessem sido adequadamente
prestadas, não pode o Fisco, agora, apresentar qualquer questionamento
quanto aos procedimentos adotados à época, não pode mais questionar a
legitimidade dos débitos e créditos apurados;
(x)
com o transcurso do prazo previsto no § 4o, do art. 150 do Código
tributário Nacional - CTN, restou definitivamente homologada a
atividade realizada, não podendo o Fisco manifestar discordância, seja
quanto á apuração, seja quanto ao pagamento do tributo;
(xi) seria contraditório admitir que, após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, está homologada, tacitamente, a atividade do contribuinte
na apuração do tributo devido;
(xii) tendo em vista que, há época em que foi proferido o despacho
decisório, já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, conclui-se que
não poderia o Fisco discordar da apuração realizada;
(xiii) as declarações apresentadas, que indicavam os débitos e créditos
dos tributos, já haviam sido homologadas pelo Fisco, de modo que
reputam-se válidas todas as informações apresentadas no que diz respeito
ao crédito apurados; e
(xiv) são indevidas a multa e os juros constantes do Despacho Decisório,
pois deveriam ter sido objeto de lançamento, no propósito de lhe ser
garantido o devido processo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Da nulidade do Despacho Decisório por violação à ampla defesa e ao
contraditório
Em breve síntese, defende a Recorrente a nulidade do despacho decisório por violação à
ampla defesa e ao contraditório, pois precisaria de mais tempo para obtenção dos
arquivos exigidos tendo em vista que alterou seu sistema operacional e que o Ato
Declaratório COREC 03/2012 prorrogou o prazo para resposta às intimações
relacionadas a pedidos de ressarcimento do PIS e da COFINS nas quais se solicita a
transmissão de arquivos digitais, estabelecendo o prazo de 110 dias.
Trata-se de inovação recursal, razão pela qual o seu não conhecimento é medida que se
impõe. Explica-se:
Em sede de Manifestação de Inconformidade, defendeu a Recorrente estar desobrigada
de apresentar os documentos exigidos no Ato Declaratório COREC 03/2012, conforme
excertos a seguir reproduzidos da peça de defesa:

“Nesse passo as intimações emitidas para pedidos de ressarcimento
(PER/DCOMP) de créditos da não cumulatividade do PIS ou da Cofins pelas
quais era solicitada a transmissão de arquivos digitais, previstos na Instrução
Normativa SRF 86/2001, teve seu prazo de atendimento prorrogado para 110
dias, contados da data da ciência da intimação, ficando dispensado o atendimento
à intimação quando, em relação ao crédito pleiteado no pedido de ressarcimento
objeto da intimação, ficasse observado que todo o crédito pleiteado já fora
utilizado em declarações de compensação, caso específico da Manifestante,
senão vejamos:
(...)
Assim, a Manifestante pela leitura do Ato Declaratório Executivo COREC
03/2012, entendeu que não estava mais obrigada a apresentar os arquivos
digitais, pois, já havia utilizado todo o crédito solicitado para ressarcimento em
compensações efetivamente declaradas nos termos da IN/900 de 30 de dezembro
de 2008 e já homologadas tacitamente, não havendo fixação de penalidade,
quedou-se inerte.
Portanto, a Receita Federal, jamais poderia ter indeferido seu pedido de
ressarcimento, simplesmente pela falta de entrega de arquivos digitais porque a
Manifestante se enquadra na definição trazida pelo inciso I do artigo 2o do Ato
Declaratório Executivo COREC 3/2012, ainda que não se enquadrasse, não
existiu no dispositivo qualquer determinação legal acerca de indeferimento do
pedido de ressarcimento, podendo, no máximo, ser-lhe aplicada multa por falta
de cumprimento de obrigação acessória, o que também não restou consignado,
destacando, novamente, que todo ato administrativo deva ser vinculado.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

(...)
Portanto a Manifestante não pode ser obeigada a apresentar os arquivos digitais
com base no Ato Declaratório Executivo COREC 3/2012 ou pelo decurso do
prazo obrigatório para sua guarda.
(...)
Ainda que esta Autoridade Julgadora, entenda de forma diversa, o que não se
acredita, e mantenha o entendimento da obrigatoriedade da apresentação dos
arquivos digitais, deverá cancelar o despacho decisório e aplicar uma penalidade
compatível com falta de apresentação doas arquivos digitais, mas nunca indeferir
o crédito, ora constituído regularmente.
(...)
Dito isso, com ou sem a análise dos documentos juntados e pelas razões acima, o
despacho decisório deve ser anulado, principalmente porque:
- a Manifestante ficou desobrigada da apresentação dos arquivos digitais;”
Do pedido da Manifestação de Inconformidade consta:
“Ante o exposto, requer se digne o D. Julgador (s) a CONHECER e PROVER
a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, acolhendo a
preliminar de nulidade ou ANULAR o presente despacho decisório e decretar a
nulidade de todo o procedimento consubstanciado nas razões acima, seja:
(...)
c) Porque a Manifestante ficou desobrigada da apresentação e transmissão dos
arquivos digitais;”
Como visto, em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente defendeu estar
desobrigada de apresentar a documentação solicitada pela Fiscalização. Agora em
Recurso Voluntário aduz que teria mais prazo para apresentar os documentos e que tal
prazo deveria ter sido respeitado.
A motivação do Despacho Decisório para o indeferimento do crédito pleiteado foi o fato
de a Recorrente, mesmo intimada, não ter apresentado a documentação solicitada pela
Fiscalização. Vejamos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”
A decisão recorrida julgou a Manifestação de Inconformidade de acordo com os
argumentos de defesa trazidos, ou seja, de que estava desobrigada a apresentar os
documentos solicitados pela Fiscalização. Do decisum atacado tem-se:
“Inicialmente, a contribuinte suscita a nulidade do Despacho Decisório ao alegar
que o ADE COREC 03/2012 dispensou do atendimento à intimação para
apresentação dos arquivos digitais os contribuintes que já tivessem utilizado todo
o crédito em declarações de compensação, o que seria o seu caso.
Todavia, esse argumento não pode prosperar no presente feito. O ADE COREC
no. 03/2012 foi editado com a intenção de prorrogar o prazo para resposta às
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins nas quais se
solicita a transmissão de arquivos digitais. Vejamos o art. 2o. do referido ADE:
Art. 2o Fica dispensado o atendimento à intimação de que trata o art. 1o
quando, em relação ao crédito pleiteado no pedido de ressarcimento
objeto da intimação, for observado, cumulativamente, que:
I - todo o crédito pleiteado foi utilizado em declarações de compensação;
e
II - na data limite para transmissão dos arquivos digitais, adotado o prazo
do art. 1o, todas as declarações de compensação referidas no inciso
anterior encontram-se homologadas tacitamente.
Conforme se verifica acima, ficaram dispensados do atendimento à intimação
para a apresentação de arquivos digitais os contribuintes que tivessem pleiteado
todo o seu crédito em declarações de compensações, as quais já se encontrassem
homologadas tacitamente na data limite para transmissão dos arquivos digitais.
O PER/DCOMP sob análise foi transmitido em 23/05/2011. Desta forma, a
homologação tácita poderia se concretizar em 23/05/2016 (cinco anos), caso não
houvesse neste ínterim o procedimento fiscal para a verificação do direito
creditório.
A disposição em comento não se aplica ao caso da contribuinte, posto que,
mesmo que tenha utilizado todo o seu crédito em declarações de compensação (o
que não está em questão), por óbvio, não houve a homologação tácita até o prazo
para apresentação dos arquivos digitais.
(...)
Todavia, trata os autos do presente processo de não homologação de
ressarcimento/compensação, ou seja, de verificação de direito creditório, para o
qual é indiscutível o ônus da contribuinte em demonstrar o seu direito líquido e
certo ao indébito tributário, sendo que os documentos fiscais exigidos pelo fisco
são necessários para a aferição do direito creditório. Com efeito, ao declarar à
autoridade tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir uma dívida, a
contribuinte assumiu a incumbência de demonstrá-lo.
(...)
Desta forma, como os arquivos digitais estão previstos em lei, assim como
quaisquer outros documentos fiscais da empresa, a análise e reconhecimento do
direito creditório poderá ser condicionado à apresentação do arquivo digital,
conforme mandamento da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, em seu art. 65 (matéria agora regulada pela Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
(...)
No caso em exame, a contribuinte não atendeu ao que foi solicitado através de
intimação fiscal, provocando a não homologação das Declarações de
Compensação. Evidencia-se, pois, que a empresa não atendeu à intimação para
apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito, não
havendo como ter sucesso em sua pretensão creditória.”
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância, afigura-se
evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da Recorrente
apreciado por esta Turma de Julgamento.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972 assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)”
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Assim, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau recursal, em relação aos quais
não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.” (Processo no 10215.720017/2008-
81; Acórdão no 2402-008.183; Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior;
sessão de 03/03/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2003
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões
de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos
fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.” (Processo no 12267.000417/2008-96; Acórdão no 2402-008.045;
Relator Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos; sessão de 16/01/2020)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2002
PEÇAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO.
GUINADA ARGUMENTATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Segundo o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula, com estatura
reconhecidamente legal, o processo administrativo de determinação e exigência
de crédito tributário, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, ocorrendo preclusão consumativa,
não cabendo ao julgador conhecer de novel argumentação recursal, sequer
submetida à instância de piso. (...)” (Processo no 19515.004011/2003-48;
Acórdão no 3401-006.990; Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de
22/10/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO E RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO 70.235/72.
Petições apresentadas após o recurso voluntário, veiculando novos argumentos
de defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em
primeira instância, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. (...)” (Processo no 10580.726134/2014-38; Acórdão no
3301-006.381; Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de
18/06/2019)
Assim, é de não se conhecer do argumento recursal em apreço.
Ademais, é por demais sabido que em processo de ressarcimento/compensação, é ônus
do contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios do seu direito.
É de se ressaltar que foi oportunizado à Recorrente para que fizesse prova do seu
direito, tendo sido devidamente intimada. Em defesa, alegou estar desobrigada de
apresentar o requerido pela Fiscalização.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial, provas
robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é
condição imperiosa, para que se proceda o ressarcimento/restituição/compensação de
valores. Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição/compensação quando
os créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou ressarcimento
de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a impossibilidade de se
confirmar o crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele
desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os
elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca, a
origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de
repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte da
Recorrente.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado,
conforme precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Recurso Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-
003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, voto por não rejeitar tal matéria.

- Da decadência
Como relatado a insurgência recursal cinge-se a ter reconhecida a homologação tácita
de pedido de ressarcimento/compensações ao argumento de que se passaram mais de 5
(cinco) anos entre a data de protocolização do requerimento e a data do decidido
(aplicação do § 4o, do art. 150 do Código tributário Nacional – CTN).
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

No caso, improcede a pretensão recursal, razão pela qual, deve ser reproduzida a
decisão de 1a instância que bem analisou a questão ora em análise, conforme excertos a
seguir:
“A contribuinte aborda ainda a decadência, desta feita alegando que, a partir da
entrega da declaração original, na data de 20/01/2009, deu-se início o prazo para
a homologação expressa ou a sua não homologação relativa aos créditos do 1o.
trimestre de 2007, sob pena da mesma vir a ser homologada tacitamente. Ainda,
que a Receita Federal não pode deixar de homologar o pedido de ressarcimento
com base na falta de apresentação de documentos ou arquivos digitais cuja
guarda e manutenção não são mais obrigatórias desde 2012.
Todavia, tal argumento não pode prosperar. O prazo para a homologação tácita
dos créditos declarados em PER/DCOMP está previsto no artigo 74, § 5o., Lei no.
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003) (g.n.)
Portanto, não cabe razão à contribuinte quanto ao início do prazo para a
contagem do prazo para a homologação, o qual será de 5 (cinco) anos contados
da entrega do PER/DCOMP retificador transmitido em 23/05/2011.”
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, principalmente quando clama
para si o direito de, por analogia, ter o seu pedido de ressarcimento homologado
tacitamente em face do decurso do prazo de cinco anos.
Com efeito, tratando de pedido de ressarcimento é importante asseverar que nas normas
de regência não há previsão de qualquer penalidade ou mesmo a previsão de
reconhecimento tácito do direito buscado pela contribuinte em função de uma eventual
demora na análise do pedido.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a
análise do pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas
para a compensação declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a
analogia para tal situação.
Ainda, deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a homologação tácita em
pedidos de ressarcimento e restituição.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento ou restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança
entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no
art. 24 da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há
qualquer amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de
restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no
3402-007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão
de 17/02/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz
respeito apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos
casos de restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos
créditos pleiteados.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser
autorizada a compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.”
(Processo no 10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator
Conselheiro Alan Tavora Nem; sessão de 19/02/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição
no prazo de 5 anos.
Recurso voluntário negado.” (Processo no 10380.905554/2012-73; Acórdão no
3301-004.528; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de
22/03/2018)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Ademais, o prazo para contagem de homologação tácita em pedidos de compensação, é
de 5 (cinco) anos contados da entrega do PER/DCOMP retificador transmitido, que no
caso concreto, ocorreu em 23/05/2011.
Com a apresentação do pedido retificador, houve alteração no marco inicial para a
contagem do prazo quinquenal, com vistas a homologação tácita, não prevalecendo a
tese recursal.
Assim, tendo sido emitido Despacho Decisório em 03/01/2013, com ciência por parte
da Recorrente em 17/01/2013, não há que se falar de homologação tácita, considerando
a entrega do PER/DCOMP retificador em 23/05/2011.
A declaração retificadora apresentada pela Recorrente, uma vez admitida, substitui a
original, não sendo possível admitir que seja considerada a data da declaração primitiva,
para a finalidade de se tomar como termo inicial do prazo de fluência para a
homologação tácita prevista no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, como pretende e
empresa Recorrente, tudo pelo fato de que a declaração que consubstancia o seu pleito é
a retificadora e não a original.
O entendimento é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
sobre o tema:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não se deu a homologação tácita, pois não havia transcorrido cinco anos entre a
data da protocolização da DCTF retificadora, que formalizou a compensação, e a
ciência do despacho decisório que não a homologou.
CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório consistente em pagamentos indevidos somente pode ser
reconhecido, se o contribuinte comprova sua liquidez e certeza, por meio da
apresentação de guias e demonstrativos das bases de cálculo, devidamente
suportados pelos livros contábeis." (Processo no 15582.000109/2010-09;
Acórdão no 3301-004.857; Relator Conselheiro Marcelo Consta Marques
d'Oliveira; sessão de 25/07/2018)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/04/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. TERMO INICIAL.
A apresentação de declaração de compensação retificadora, uma vez admitida,
importa na substituição integral da declaração original, inclusive a modificação
do termo inicial do lapso temporal previsto para configuração da homologação
tácita, consoante inteligência do art. 74 da Lei no 9.430/96. (...)" (Processo no
10875.002051/2005-53; Acórdão no 3401-003.539; Relator Conselheiro Robson
José Bayerl; sessão de 25/04/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que se
falar em nulidade do ato em litígio, oportunidade em foram observados os
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora (...)" (Processo no 10880.909577/2006-78; Acórdão no 1003-
000.168; Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 12/09/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tema.

- Sobre a impossibilidade da aplicação de multa e juros
Defende a Recorrente que são indevidas a multa e os juros constantes do Despacho
Decisório, pois deveriam ter sido objeto de lançamento, no propósito de lhe ser
garantido o devido processo legal.
Nada a deferir no tópico.
Com relação à multa aplicada é prevista em lei e legal. Dispõe o art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Nada a deferir sobre o tema.
No que se refere aos argumento de que são indevidos juros, mais uma vez, é
improcedente a insurgência da Recorrente. Prescreve o texto legal:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.”
A questão é pacífica no CARF, com a aplicação da Súmula CARF no 4, a seguir
reproduzida:
“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.” (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como não foi possível a homologação das compensações vinculadas em decorrência da
insuficiência de crédito, sobre os débitos cujas compensações restaram não
homologadas é cabível a incidência de juros e multa de mora.
Nega-se provimento ao Recurso no tópico.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e,
no mérito, conhecer parcialmente das razões recursais, em razão de preclusão e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, conhecer parcialmente das razões recursais, em
razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.667 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662367/2012-59

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital